Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728249-50.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à impetrante para manifestar-se, em 5 dias, sobre o seu interesse processual, ante a revogação do Decreto Distrital 41.062/20, pelo Decreto Distrital 41.214/20, art. 3o, inc. VIII. Brasília - DF, 6 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora